Tribunal: TJSP
Processo: 2191368-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo. Exercício de 2017. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade da pessoa jurídica codevedora, julgando extinto o feito em relação a ela, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Hipótese em que o compromisso de compra e venda do imóvel sobre o qual incide

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo. Exercício de 2017. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade da pessoa jurídica codevedora, julgando extinto o feito em relação a ela, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Hipótese em que o compromisso de compra e venda do imóvel sobre o qual incide a exação em tela não foi levado a registro, razão pela qual o promitente vendedor continua figurando como proprietário. Incidência do art.1.245, §1o, do CC. Legitimidade concorrente entre o promitente vendedor e o promitente comprador. Tema no122 do C.STJ. Inteligência dos artigos 32 e 34 do CTN. Ilegitimidade passiva que não comportava conhecimento na hipótese. Precedentes. Decisão reformada, para se rejeitar a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, afastar a extinção da ação em relação à excipiente. Recurso provido.